Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO BENEFÍCIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. A despeito de declaração de hipossuficiência econômica nos autos, foi determinada a emenda à inicial, a fim de que fosse colacionado aos autos documentos que comprovassem o estado de hipossuficiência econômica, o que não foi atendido pelo autor.
4. Requerida a desistência da ação durante o prazo deferido para emenda à inicial, correta a sentença que homologa o pedido de desistência e indefere a gratuidade de justiça, ante a ausência de juntada de documentos determinada em decisão de emenda à inicial.
5. Em caso de desistência da ação, a reponsabilidade pelo pagamento das custas cabe àquele que desiste, ao teor do art. 99, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.